Tribunal: TJSP
Processo: 1001092-42.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. SOCIETÁRIO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Primeira fase. Pleito formulado em face das sociedades empresárias. Ilegitimidade passiva. Ação que deve ser dirigida contra quem administra bens e direitos alheios. Inteligência do artigo 1.020 do Código Civil. Não evidenciado o dever de prestar contas. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.